Tribunal: TJDFT
Processo: 0735233-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0735233-02.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DORIELTON DOS SANTOS NEVES RECORRIDO: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido de reconsideração formulado pelo recorrente, ID 35594435. Por meio da decisão ID 35035178, foi oportunizado ao recorrente trazer aos autos documentação comprobatória para comprovar a alegada hipossuficiência. Em resposta, o recorrente anexou documentação insuficiente, ID 35302979, sendo proferida decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, estando preclusa a oportunidade de rediscussão da documentação. Mantenho os termos da decisão ID 35339886, por seus próprios fundamentos. I. Brasília/DF, 25 de maio de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito